Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DUAS INTIMAÇÕES. NÃO COMPARECIMENTO. DESÍDIA. DESINTERESSE NO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO DEFINITIVA. DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme previsto no artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos se converte em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, a fim de garantir que ele tenha a oportunidade de expor as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. É correta e devida a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o apenado, com endereço conhecido e devidamente intimado para as audiências de justificação deixa, espontaneamente, de comparecer ao ato processual.

4. Recurso conhecido e não provido.